Tribunal: CARF
Processo: 15987.000210/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15987.000210/2007-01
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.656 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
YAMATEA INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CUSTO DE AQUISIÇÕES DE PESSOAS
FÍSICAS E DE COOPERATIVAS. MÉTODO ALTERNATIVO DA LEI No
10.276, DE 2001. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A apuração do crédito presumido pelo método alternativo da Lei no 10.276, de
2001, não admite, por expressa disposição legal, a inclusão de custos relativos
a aquisições de não contribuintes das contribuições PIS/Pasep e COFINS e não
está abrangida pelo entendimento definitivo do Superior Tribunal de Justiça
relativo ao método originalmente criado pela Lei n. 9.363, de 1996, que não
trazia expressamente tal restrição.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA
DO FISCO. TERMO INICIAL.
A aplicação da taxa Selic, nos pedidos de ressarcimento de IPI, nos casos de
oposição do Fisco que venha a ser revertido em instâncias superiores de
julgamento, incide somente a partir de 360 (trezentos e sessenta) dias contados
do protocolo do pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial, para
declarar a impossibilidade de se apurar crédito presumido de IPI, nas aquisições de pessoas
físicas, no regime de apuração da Lei no 10.276/2001; e para reconhecer que a incidência da
correção monetária somente ocorrerá sobre os valores que foram negados pela unidade de
origem e que foram revertidos pelas instâncias de julgamento administrativo, caracterizando
assim a oposição estatal ilegítima ao aproveitamento do crédito. O termo inicial de aplicação da
taxa Selic dá-se no 361o dia do protocolo do pedido. Vencidas as conselheiras Tatiana Midori
Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram
provimento parcial em menor extensão, para reconhecer a aplicação da súmula CARF no 154 que
trata da incidência da taxa SELIC.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15987.000210/2007-01
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.656 - CSRF/3a Turma
Processo no 15987.000210/2007-01

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI, relativo aos anos
calendários de 2001 a 2004, no montante de R$ 659.646,14. A DRF/Santos deferiu parcialmente
o pedido reconhecendo o crédito no montante de R$ 26.204,83, homologando as compensações
até o montante desse crédito. A DRJ/Juiz de Fora, no julgamento da manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte, deferiu parcialmente a reclamação para autorizar
o direito ao crédito presumido de IPI sobre as aquisições de pessoas físicas, mas restringiu esse
direito ao ano calendário 2001, no qual o pedido fora feito com base na Lei no 9.363/96. Para os
anos calendários de 2002 a 2004 indeferiu pois o pedido fora feito com base no regime de
cálculo alternativo previsto na Lei no 10.276/2001. Argumentou-se que esta lei não estava
abrangida pelo julgamento do REsp no 993.164/MG. Além disso deferiu o direito à correção
monetária do valor autorizado, contado a partir de 360 dias da data do protocolo do pedido.
Apresentado o recurso voluntário, resultou no acórdão no 3402-006.340, de
27/03/2019, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
CARF, que se encontra assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.
REGIME ALTERNATIVO DA LEI No 10.276/2001. ADMISSÃO, POR
IDENTIDADE DE EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI No 9.363/96.
ANALOGIA, EM TESE. DECISÃO VINCULANTE STJ.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na
sistemática do art 543-C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no sentido da
inclusão na base de cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no
9.363/96, originalmente regulada pela IN/SRF no 23/97) das aquisições de não
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.656 - CSRF/3a Turma
Processo no 15987.000210/2007-01

contribuintes PIS/Cofins (pessoas físicas), ela deverá ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força
regimental (art. 62, § 2o, do RICARF). Mesmo que, a rigor, não haja a mesma
vinculação quando a apuração se dá no regime da Lei no 10.276/2001,
originalmente regulada pela IN/SRF no 69/2001, considerando que nela há a
mesma exigência da incidência das contribuições na aquisição do produtor rural
pelo produtor-exportador, e que a interpretação vinculante do STJ de que as
contribuições estão embutidas em etapas anteriores da cadeia produtiva, está
consignada em tese, admite-se também o creditamento no regime alternativo.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO
PELA SELIC.
É legítima a incidência de correção monetária desde a data do protocolo do
pedido de ressarcimento contra o qual houve a oposição constante de ato estatal,
administrativo ou normativo, impedindo a utilização do direito de crédito de
IPI, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do
precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp
1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 24.06.2009, DJe
03.08.2009).
Recurso Voluntário Provido em Parte
Em face desse acórdão a Fazenda Nacional apresentou recurso especial de
divergência visando a rediscussão das seguintes matérias: 1) impossibilidade de se deferir o
crédito presumido de IPI em relação às aquisições de MP, PI e ME de pessoas físicas e cooperativas
no regime de cálculo alternativo previsto na Lei no 10.276/2001; e 2) Termo inicial para a incidência
da Taxa Selic em pedido de ressarcimento.
O recurso especial da Fazenda Nacional foi integralmente admitido por despacho
aprovado pelo presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Em contrarrazões ao recurso especial de divergência fazendário, o contribuinte,
pede o seu improvimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.656 - CSRF/3a Turma
Processo no 15987.000210/2007-01

1) Possibilidade de se deferir o crédito presumido de IPI em relação às
aquisições de MP, PI e ME de pessoas físicas e cooperativas no regime de cálculo
alternativo previsto na Lei no 10.276/2001.
O acórdão recorrido afastou as glosas decorrentes de aquisição de pessoas físicas
e cooperativas, utilizando como fundamento as decisões do STJ que entenderam por afastar a
aplicação da IN SRF no 23/97 a qual estaria extrapolando os mandamentos do art. 1o da Lei no
9.363/96.
A Fazenda Nacional, no recurso especial, afirma que não é cabível a aplicação do
decidido pelo STJ no RESP 993.164, pois nele houve a declaração da ilegalidade da IN SRF no
23/97, tendo como referência a aplicação da Lei no 9.363/96, sendo que no presente processo a
discussão é quanto à aplicação do art. 1o da Lei no 10.276/2001. Argumenta que este dispositivo
legal dispõe categoricamente que a base de cálculo do crédito presumido será a soma dos custos
sobre os quais incidiram as contribuições para o PIS e a Cofins, disposição esta que não estaria
presente na Lei no 9.363/96.
Nas sessões precedentes do CARF, das quais participei, desde 2013, sempre
entendi que as redações das Leis no 9.363/96 e 10.276/2001 seriam idênticas. Por essa razão
aplicava o mesmo entendimento decidido pelo STJ no RESP 993.164. Ocorre que na última
reunião desta 3a Turma da CSRF do CARF, em agosto/2020, fui surpreendido por uma nova
leitura da questão, efetuada pelo ilustre conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
Considerando que a leitura efetuada pelo nobre conselheiro foi mais cirúrgica, expondo de
maneira clarividente que a Lei no 10.276/2001 traz expressamente restrição não contida na Lei no
9.363/96, registro minha mudança de entendimento em relação à matéria.
Por essa razão, e pela suficiência dos argumentos, adoto o voto elaborado pelo
ilustre conselheiro Luiz Eduardo, ainda não publicado, mas que foi lido em sessão. Abaixo,
transcrevo referido voto:
(...)
(i)- Direito de crédito presumido de IPI, na aquisição de insumos de pessoas
físicas, no regime alternativo da Lei 10.276, de 2001
Consta dos autos que o processo de Pedido de Ressarcimento de crédito
presumido do IPI, instituído pela Lei no 9.363, de 1996, e calculado, em sua totalidade,
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.656 - CSRF/3a Turma
Processo no 15987.000210/2007-01

pela fórmula alternativa prevista na Lei no 10.276, de 2001, referente ao 1o ao 4o Tri/de
2003.
No caso sob apreço, o Fisco entendeu que os insumos adquiridos e aplicados às
mercadorias exportadas, foram adquiridas de produtores Pessoas Físicas (naturais) ou
de pessoas jurídicas não contribuintes, e portanto, não garantem o direito ao crédito
presumido de que tratam a Lei no 10.276, de 2001.
No Acórdão recorrido restou assentado que permite o aproveitamento (inclusão)
na base de cálculo do crédito presumido do PIS a de COFINS, de tais aquisições.
Com relação ao crédito presumido de IPI sob a sistemática alternativa da Lei
10.276/2001, discute-se o direito calculado sobre aquisições sem incidência das
contribuições Pis e Cofins. Sobre o tema, confrontam-se duas posições:
1 – Negar o direito, ao argumento direto da vedação legal expressa, no §1o do
art. 1o:
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos,
sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput:
(ressaltou-se)
2 – Permitir o crédito, ao argumento de que o crédito presumido de IPI previsto
na Lei 9.363/96 seria basicamente o mesmo e já fora permitido pelo Superior Tribunal
de Justiça – STJ, na decisão vinculante do REsp 993.164;
Registro que a jurisprudência desta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais têm esposado o entendimento defendido pela opção 2. Entretanto, em recente
análise do tema, me convenci da correção do entendimento defendido na opção 1.
Assim, registro aqui minha mudança de entendimento, conforme passo a fundamentar.
Entendo que a decisão vinculante no REsp 993.164 afeta apenas o regime
especificado na Lei 9.363/96, enquanto o regime alternativo opcional de crédito
presumido previsto na Lei 10.276/2001, não é abrangido pela decisão vinculante, por
dois motivos.
(a) Primeiramente, pelo alcance do REsp 993.164, tendo em vista a decisão ter
tratado da relação entre a IN 23/97 e a Lei n° 9.363, de 1996, que foi considerada
ilegal, sem expandir o julgamento para normas posteriores.
(b) Adicionalmente, o mais importante, pelas especificidades do benefício do
crédito presumido em si, nas formas dadas por cada lei, tendo em vista o fato de que:
- a Lei n° 9.363, de 1996, não continha – na definição da base de cálculo do
crédito – a restrição aos custos, sobre os quais incidiram as contribuições,
- enquanto, na Lei n° 10.276, de 201, essa restrição foi expressa.
Alcance do REsp 993.164
Por força do que foi decidido nos Embargos 2007/0231187-3, referentes ao
mesmo processo objeto do REsp em comento, n° 993.164, o entendimento expresso
no REsp não deve ser automaticamente expandido, para aplicação às IN ́s posteriores,
conforme abaixo:
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.656 - CSRF/3a Turma
Processo no 15987.000210/2007-01

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS DE MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96. IN SRF 23/97.
EXORBITÂNCIA
DOS
LIMITES
IMPOSTOS
PELA
LEI
ORDINÁRIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO
ESCRITURAL. QUESTÃO DECIDIDA EM RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. RESP. 1.035.847/RS, REL. MINISTRO LUIZ FUX, DJE
03.08.2009. PRETENSÃO DE ALARGAMENTO DO DECISUM PARA ABARCAR
A
DECLARAÇÃO
DE
ILEGALIDADE
DE
OUTRAS
INSTRUÇÕES
NORMATIVAS
DA
RECEITA
FEDERAL
(IN
313/2003
E
419/2004.
INADMISSIBILIDADE. QUESTÃO SUSCITADA APENAS NESTE MOMENTO
PROCESSUAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. OMISSÃO
QUANTO
AOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECONHECIDA.
RESTABELECIMENTO
DA
SENTENÇA,
NO
PONTO.
EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA ESCLARECER QUE FICAM
RESTABELECIDOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELA
SENTENÇA (10% SOBRE O VALOR DA CAUSA (R$ 500,00), ATUALIZADOS
NA FORMA DA SÚMULA 14/STJ.
Repara-se que o racional do REsp foi, tão somente, o de declarar a ilegalidade
da Instrução Normativa – IN SRF n° 23/97 por extrapolar a Lei 9.363, de 1996,
porque a Lei não tinha vedação expressa ao crédito sobre aquisições de pessoas físicas
e cooperativas, mas a IN tinha. Confira-se a decisão:
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites
do texto legal.
(...)
6. Com efeito, o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97, restringiu a
dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei 9.363/96), no que concerne às
empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de atividade rural, às
aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições
destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos normativos
primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções internacionais, etc.), sendo
certo que, se vierem a positivar em seu texto uma exegese que possa irromper a
hierarquia normativa sobrejacente, viciar-se-ão de ilegalidade e não de
inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal Federal (...)
8. Conseqüentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que extrapolou
os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do benefício do
crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos oriundos de
atividade rural) de matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeito à tributação
pelo PIS/PASEP e pela COFINS (Precedentes das Turmas de Direito Público (...)
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso, estão
embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador, mesmo não
havendo incidência na sua última aquisição"; (ii) "o Decreto 2.367/98 - Regulamento do
IPI -, posterior à Lei 9.363/96, não fez restrição às aquisições de produtos rurais"; e (iii)
"a base de cálculo do ressarcimento é o valor total das aquisições dos insumos utilizados
no processo produtivo (art. 2o), sem condicionantes" (REsp 586392/RN).
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.656 - CSRF/3a Turma
Processo no 15987.000210/2007-01

Portanto, nota-se que a razão de decidir é a ilegalidade da Instrução Normativa
23/97, que veiculou vedação não expressa na Lei 9.363, de 1996. Mas no presente
caso, conforme veremos, há a vedação na própria Lei 10.276, de 2001.
Os Exmos. Ministros, no REsp referido, entenderam que a redação do caput do
art. 1o da Lei 9.363, de 1996 não vedaria o crédito presumido nas aquisições sobre as
quais não incidiram as contribuições, e que tal redação não interferiria no cálculo do
benefício, considerando, por consequência, apenas a ilegalidade da IN 23/96, mas não
a inconstitucionalidade dessa parte da Lei 9.363, de 1996. Claro que, se no REsp se
entendesse que tal dispositivo legal vedava o crédito pretendido, então, para conferir o
direito, o Tribunal teria que declarar sua inconstitucionalidade, mas isso não ocorreu.
Poder-se-ia, então, argumentar que a decisão aplicada ao benefício no âmbito da
Lei n° 9.363, de 1996, seria automaticamente aplicável ao benefício no âmbito da Lei
n° 10.276, de 2001. Esse entendimento estaria calcado na premissa de que o benefício
seria o mesmo, apenas com diferentes formas de cálculo, dadas alternativamente pelas
Leis n° 9.363, de 1996, e 10.276, de 2001.
Porém, entendo que o benefício é o mesmo, do ponto de vista de seu objetivo,
diferindo na forma de sua apuração, tanto no tocante à base de cálculo, quanto ao
procedimento, conforme fundamentado a seguir. Esclareça-se que devem ser
subsidiariamente aplicadas as disposições da Lei n° 9.363, de 1996, ao benefício nos
termos da Lei n° 10.276, de 2001, apenas no que esta for omissa, não podendo ser
desconsiderada disposição expressa nela contida.
Base de cálculo do benefício
Veja-se que, na Lei n° 9.363, de 1996, a expressão “incidentes sobre as
respectivas contribuições” está no caput do art. 1o, como referência geral às
contribuições para as quais o benefício do crédito presumido quer compensar, onde
não se está tratando do cálculo, mas apenas do objetivo para o qual foi instituído o
benefício do crédito presumido do IPI.
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970,
8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Por outro lado, para especificamente definir como seria apurado o valor do
benefício, a Lei n° 9.363, de 1996, traz, em seu art. 2°, a determinação da base de
cálculo, definindo que “a base de cálculo do crédito presumido será ... o valor total das
aquisições”:
Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação,
sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à
relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.
(ressaltou-se)
Disso, conclui-se, assim como fez o STJ, que, nos termos do procedimento
definido pela Lei n° 9.363, de 1996:
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.656 - CSRF/3a Turma
Processo no 15987.000210/2007-01

(a) o objetivo do benefício é dar um crédito às indústrias, para fazer frente ao
valor das contribuições cumulativas inclusas no custo de seus insumos; e
(b) a base de calculo do crédito seria o valor total das aquisições, de MP, PI e
ME.

Vejamos, agora, a Lei n° 10.276, de 2001.
Na Lei 10.276, de 2001, temos o mesmo objetivo da Lei 9.363, de 1996, qual
seja, dar um crédito às indústrias, para fazer frente ao valor das contribuições
cumulativas inclusas no custo de seus insumos, conforme se depreende de seu art. 1°:
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, a
pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior poderá
determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), como ressarcimento relativo às contribuições para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e para a
Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto em regulamento.
Contudo, a definição da base de cálculo do crédito é diferente, tendo sido
inserido o requisito da incidência das contribuições, conforme art. 1o, § 1o, a seguir
reproduzido.
Art. 1o ...
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos,
sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput:
(ressaltou-se)
Resumindo, a expressão “valor total das aquisições”, vinculada à expressão
“base de cálculo do crédito presumido”, está presente na Lei 9.363/96 e ausente na Lei
10.276/2001, que o restringe aos “custos, sobre os quais incidiram as contribuições”.
Logo, as redações comparadas efetivamente são diferentes.
E tal expressão “valor total das aquisições” foi determinante no REsp 993.164,
conforme a ementa:
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso, estão
embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador, mesmo não
havendo incidência na sua última aquisição"; (ii) "o Decreto 2.367/98 - Regulamento do
IPI -, posterior à Lei 9.363/96, não fez restrição às aquisições de produtos rurais"; e (iii)
"a base de cálculo do ressarcimento é o valor total das aquisições dos insumos
utilizados no processo produtivo (art. 2o), sem condicionantes"
(ressaltou-se)
Assim, não há dúvidas de as redações diferem e tal diferença é determinante
para o julgamento de seus efeitos. A Lei 9.363/96 não vedava o crédito, por
interpretação do STJ, mas a Lei 10.276/2001, seja por interesse interpretativo do
legislador, seja por alteração de modo de cálculo ou qualquer outro motivo, veda, por
expressa disposição.
Considerações Finais
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.656 - CSRF/3a Turma
Processo no 15987.000210/2007-01

Não é dado ao julgador administrativo permitir o que na Lei é vedado, salvo nas
exceções previstas no artigo 62 do Anexo II RICARF, que aqui não se configuram.
Com efeito, apesar de existirem outros julgados do STJ concedendo o mesmo
crédito no regime da Lei 10.276/2001, tais decisões não são vinculantes ao Carf,
permanecendo hígida a vedação legal expressa.
Não se olvida que muitas das razões que levaram o Tribunal a declarar a
ilegalidade da IN 23/96 diziam respeito às motivações e finalidades do benefício,
motivações e finalidades essas comuns às Leis 9.363/96 e 10.276/2001. Todavia, caso
haja eventual julgamento vinculante da matéria no STJ, o que ainda não há, as razões
poderão ser revisitadas, para considerar-se também a vontade expressa da Lei
10.276/2001, que não havia na Lei 9.363/96.
Portanto, por existir vedação expressa à pretensão da recorrente na Lei
10.276/2001, art. 1o, §1o, e não tendo sido esta matéria, inconstitucionalidade da Lei
10.276/2001, objeto de apreciação pelo Tribunal no Resp 993.164/MG; e ainda,
porque as razões do REsp 993.164/MG não podem ser estendidas, por decisão
administrativa, à Lei 10.276/2001, que tem redação diferente da Lei 9.363/96 quanto
ao mérito do litígio, então concluo que não há o direito de apropriação de crédito
presumido calculado sobre aquisições sem incidência de Pis e Cofins, sob a vigência
da Lei 10.276/2001.
À vista do exposto, é de se dar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional nesta matéria.
(...)

Portanto, registrado minha mudança de entendimento, voto por dar provimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional nesta matéria.
2) Termo inicial para a incidência da Taxa Selic em pedido de ressarcimento.
Como visto, o recurso especial da Fazenda contesta o entendimento aplicado no
acórdão recorrido que reconheceu como termo inicial para aplicação da taxa Selic, a data do
protocolo do pedido. Os acórdão paradigmas indicados consideraram como termo inicial, o prazo
a partir de 360 dias do protocolo do pedido. Porém esta matéria já foi pacificada no CARF com a
aprovação da Súmula CARF no 154, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.656 - CSRF/3a Turma
Processo no 15987.000210/2007-01

Portanto, a incidência da correção monetária somente ocorrerá sobre os valores
que foram negados pela unidade de origem e que foram revertidos pelas instâncias de julgamento
administrativo, caracterizando assim a oposição estatal ilegítima ao aproveitamento do crédito. O
termo inicial de aplicação da taxa Selic dá-se no 361o dia do protocolo do pedido.
Em seu recurso especial a Fazenda Nacional pede a aplicação da taxa Selic a
partir da ciência do despacho decisório que indeferiu o pleito e, caso não seja esse o
entendimento, pede que se aplique a partir de 360 dias do protocolo do pedido.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso especial da
Fazenda Nacional nesta matéria, pela aplicação da Súmula CARF no 154, taxa Selic aplicada
sobre a parte revertida a partir de 360 dias da data do protocolo do pedido.
Conclusão
Voto par dar provimento parcial ao recurso especial da Fazenda Nacional, para
declarar a impossibilidade de se apurar crédito presumido de IPI, nas aquisições de pessoas
físicas, no regime de apuração da Lei no 10.276/2001; e para reconhecer que a incidência da
correção monetária somente ocorrerá sobre os valores que foram negados pela unidade de
origem e que foram revertidos pelas instâncias de julgamento administrativo, caracterizando
assim a oposição estatal ilegítima ao aproveitamento do crédito. O termo inicial de aplicação da
taxa Selic dá-se no 361o dia do protocolo do pedido.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital